Tribunal: STF
Processo: Rcl 56478
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vereda Transporte Ltda. propôs reclamação constitucional em face de decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, proferida nos autos de n. 0000773-24.2015.5.17.0001, alegando descumprimento do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e ADIs 6021 e ADI 5867. 



    Narra o reclamante que, em liquidação de sentença trabalhista, no que se refere ao índice de correção monetária aplicável, o órgão reclamado decidiu pela incidência da TR, por considerar que a hipótese se ajusta à modulação de efeitos do julgamento da ADC 58.



    Sustenta, todavia, que o título exequendo somente transitou em julgado após o julgamento do paradigma, pelo que seriam aplicáveis ao caso os novos parâmetros de atualização monetária definidos na ADC 58. 



    Requer a cassação da decisão reclamada.



    Foi deferida medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado até exame de mérito da reclamação. 



    O Juízo reclamado prestou informações.



    A parte beneficiária apresentou contestação, na qual alega que o ato reclamado não contrasta com a orientação do Supremo.



    O Ministério Público Federal, em parecer, opinou pela improcedência da reclamação, afirmando que a decisão reclamada, ao fixar a utilização da TR como índice de correção monetária, acrescida de juros de 1%, considerando critério expresso já fixado em pronunciamento transitado em julgado, observou os parâmetros de modulação e a autoridade do decidido pelo Supremo.



    É o relatório.



    2. No julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e ADIs 6021 e ADI 5867, esta Corte Constitucional firmou compreensão assim sintetizada:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    (…)



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    (ADC 58, Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Dje 07.04.2021) 



    No caso, o Juízo reclamado dispôs sobre a matéria nos seguintes termos: 



    A embargante sustenta que a decisão que a Contadoria elaborou os cálculos de liquidação utilizando a como índice de correção monetária a taxa referencial (TR) cumulado com juros de mora de 1% ao mês em contradição à decisão do STF, que determinou a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e juros vigentes para as condenações cíveis em geral, ou seja, IPCA-e na fase pré-judicial e a partir da citação a incidência da Taxa SELIC. 



    Com o julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5867 e 6021, ocorrido em 21.12.2020, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, que é inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária de débitos trabalhistas e de depósitos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho. 



    Assim, até que o Poder Legislativo delibere sobre a questão, devem ser aplicados o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), na fase pré-judicial, e, a partir da citação, a taxa Selic, índices de correção monetária vigentes para as condenações cíveis em geral. 



    A decisão da Corte determinou ainda a modulação dos efeitos. De acordo com o STF, todos os pagamentos realizados em tempo e modo oportunos mediante a aplicação da TR, do IPCA-E ou de qualquer outro índice deverão ser reputados válidos e não poderão ser rediscutidos. 



    A modulação também prevê que a decisão tem efeito vinculante e valerá para todos os casos, atingindo, inclusive, os processos com decisão definitiva (trânsito em julgado), bem como os não houve manifestação expressa sobre os índices de correção monetária e as taxas de juros. No caso, sentença proferida nos autos (Id 30c96ba) fixou que: “ Sobre os valores apurados em favor da reclamante haverá correção monetária e juros conforme enunciados 200 e 211 do TST, observando-se os índices publicados em tabela do TRT, após o vencimento de cada obrigação (artigo 39 da Lei 8.177/91), como segue: A) parcelas com período de pagamento mensal, inclusive FGTS, vencem no 5 dia útil do mês seguinte ao trabalhado (artigo 459, parágrafo único da CLT o e precedente 124 da SDI/TST) B) Os juros são de 1% ao mês, pro rata die (sem capitalização), contados a partir do ajuizamento da ação (art. 883, CLT c/c art. 39, da Lei 8177/91), exceto no tocante à indenização por danos morais, que deverá ser corrigida a partir da presente data (Súmula 362 do STJ) observada a incidência de juros na forma da súmula 439 do E. TST. 



    Assim, a Contadoria observou a modulação de efeitos posta na decisão do STF, não merecendo reparos os cálculos homologados. 



    Corrige-se entretanto, a data do trânsito em julgado para 20.05.2022, conforme certidão de Id 0f0df78, retificando a data apontada pela Contadoria, o que não altera a decisão.



    Do teor do ato reclamado, observa-se que foi aplicada a modulação dos efeitos do julgamento da ADC 58, preservando-se o determinado na origem em decisão transitada em julgado. 



    Todavia, no caso, o trânsito em julgado ocorreu em data posterior ao julgamento dos paradigmas invocados, pelo que a hipótese não é alcançada pela citada modulação de efeitos.



    3. Ante o quadro, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com observância da orientação firmada nas ADCs 58 e 59.



    4. Comunique-se.



    5. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente